Tribunal: TJMT
Processo: 1007975-89.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007975-89.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DURVAL BATISTA MACHADO - CPF: 207.846.271-34 (RECORRENTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), M R PROMOTORA E INTERMEDIADORA DE NEGOC LTDA - CNPJ: 35.368.287/0001-91 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), M R PROMOTORA E INTERMEDIADORA DE NEGOC LTDA - CNPJ: 35.368.287/0001-91 (RECORRENTE), DURVAL BATISTA MACHADO - CPF: 207.846.271-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE EMPRÉSTIMO PARA FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CONDENAÇÃO AFASTADA
EM RELAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS REDIRECIONADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. C
omprovado que a parte
autora
, por descuido, seguiu as instruções do falsário
e efetuou pagamento de boleto para destinatário distinto daquele que se pretendia pagar
, ferindo o dever de cautela mínima.

2. A parte
autora
deveria ter agido com maior zelo quando orientada a
o efetuar o pagamento do boleto
, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

3. Condenação afastada em relação às instituições financeiras.

4. Considerando a presença do destinatário do boleto no polo passivo e a comprovação do pagamento indevido,

necessário o redirecionamento da obrigação de devolução dos valores disponibilizados.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso
s
conhecido
s
e provido
s
.

R E L A T Ó R I O

Recursos
Inominado
s
interposto
s
contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim de condenar a
s
parte
s
reclamada
s, solidariamente,
a

(i)
restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário
, (
ii
)
ao pagamento de

R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de danos morais
.

Ainda, determinou a devolução dos valores depositados em conta corrente da parte autora para a instituição financeira que os disponibilizou.

Em suas razões recursais, a parte
reclamada-
recorrente pugna pela reforma da sentença, por não ter tido relação com a fraude sofrida pela parte
autora-
recorrida.

Já a parte autora-recorrente pleiteia o redirecionamento da obrigação de devolução dos valores disponibilizados à empresa M R PROMOTORA E INTERMEDIADORA DE NEGOC LTDA.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007975-89.2022.8.11.0006

Polo Ativo

DURVAL BATISTA MACHADO e outros

Polo Passivo

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da
autora-
recorrida, que realizou a contratação de empréstimo e transferiu a totalidade dos valores para terceiro.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que recebeu ligação telefônica em que foi o
ferecida oportunidade

de portabilidade
de seus
empréstimos consignados
para o BANCO
SANTANDER
S.A
com juros reduzidos.

No
s meses subsequentes
ao aceite da proposta, identificou desconto indevido em seu benefício previdenciário (R$ 180,05)
e a quantia de
R$ 6.647,64 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), assim como a informação de que se tratava de novo empréstimo consignado.

Em sequência, alega ter entrado em contato com o mesmo número que o contatou inicialmente para cancelamento do contrato, ao passo que recebeu boleto com beneficiário a empresa M R PROMOTORIA E INTERMEDIADORA DE NEGOC para devolução dos valores.

Ao realizar
o pagamento
, aguardou a suspensão das cobranças em s
eu benefíci
o, contudo,
não houve a interrupção sob o fundamento de que “
o benificiário do crédito não se trata do banco Santander
”
.

Inicialmente, verifica-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrente, pois o golpe foi iniciado
em
contato telefônico com a parte
autora-
recorrida, que seguiu as instruções do falsário sem se atentar à
operação financeira
que estava realizando.

A parte
autora-
recorrida deveria ter tido a cautela antes de seguir as orientações por telefone, como por exemplo, se dirigir a agência para verificar
a higidez do boleto
, em especial por constar destinatário diverso do Banco Santander,
ou buscar o PROCON para verificação do prosseguimento, como fez após o pagamento do boleto
, mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Avulta-se pelo fato de que as instituições financeiras comprovaram a contratação do empréstimo por meio de biometria facial acompanhada do documento de identidade da parte autora-recorrida (id. 227066203).

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da
s
instituiç
ões financeiras
, eis que a atuação da parte
autora-
recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada con
tribuiu para
a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei no 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5o e 6o, in
verbis
:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NoS
7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições
do engodo
(fato delituoso) tiveram como condutor a atuação da parte recorrida ao seguir as instruções de falsário, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou ocorrência de dano moral
em relação às instituições financeiras.

Todavia
, a empresa M R PROMOTORA E INTERMEDIADORA DE NEGOC LTDA
integra o polo passivo dos autos, ao passo que inexiste insurgência recursal enquanto à condenação a ela direcionada e, ainda, ho
uve a comprovação de pagamento do boleto fraudado (
id’s
.
227068279 e
227068280).

Considerando a existência do pagamento e a ausência de qualquer manifestação nos autos da referida empresa (revel), indevida a determinação de restituição de valores ao banco pela parte autora-recorrente
, sendo necessária a reforma desse tópico para redirecionamento da obrigação, nos termos do recurso da parte autora-recorrente.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi
obj
eto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO do s recurso s e DOU-LHE S PROVIMENTO
para reformar
parcialmente
a sentença recorrida e
afastar as condenações
em relação às instituições financeiras, assim como redirecionar a obrigação de devolução dos valores
disponibilizados para a empresa M R PROMOTORA E INTERMEDIADORA DE NEGOC LTDA, mantendo
incólumes
os demais termos.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento
de custas processuais e

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024